Tribunal: TJMT
Processo: 1061141-33.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061141-33.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA QUEIROZ TERCIS - CPF: 061.981.741-07 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), BENEDITA ADRIANA DE QUEIROZ - CPF: 821.022.791-20 (APELANTE), JOANA VIEIRA DE QUEIROZ - CPF: 629.450.331-00 (APELANTE), NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA - CNPJ: 32.098.480/0001-61 (APELADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA - CNPJ: 32.098.480/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. VOO INTERNACIONAL. ATRASO NO VOO QUE FARIA O TRECHO LONDRES-RIO DE JANEIRO. PERDA DA CONEXÃO A CUIABÁ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TEMPO EXÍGUO PARA EMBARQUE NO SEGUNDO VOO, ADQUIRIDO SEPARADAMENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Optando o consumidor pela compra de dois bilhetes separados, tem obrigação de observar o intervalo entre um e outro voo a fim de permitir a conexão segura.

Caso concreto em que as autoras deixaram um intervalo de aproximadamente 1h50min entre um voo e outro, sabidamente insuficiente para os procedimentos de embarque em voo internacional, ainda mais quando necessário novo
check-in
e despache de bagagens no aeroporto do Rio de Janeiro/Galeão.

Atraso no voo da ré que foi de apenas quarenta e seis minutos, pelo que não se justifica a sua responsabilização pela perda da conexão do voo nacional, mormente quando o prazo entre a chegada do voo internacional e a saída do voo doméstico mostrava-se exíguo, tendo a parte autora dado causa aos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Honorários sucumbenciais majorados com base no § 11º, do art. 85, do CPC

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1061141-33.2019.8.11.0041 – CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE: MARIA EDUARDA QUEIROZ TERCIS, JOANA VIEIRA DE QUEIROZ

APELADO: NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA

.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pela 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1061141-33.2019.8.11.0041, movida por
MARIA EDUARDA QUEIROZ TERCIS
menor a época, representada por sua genitora
BENEDITA ADRIANA DE QUEIROZ
e
JOANA VIERA DE QUEIROZ
em face de
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA,
em que se julgou improcedentes os pedidos da exordial, declarando, por fim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade judicial (ID nº 124057641 - págs. 1-5).

Irresignada, apela a parte autora sustentando, em síntese, que devido ao atraso do voo Londres - Rio de Janeiro, não conseguiram realizar

o
check in
para Cuiabá/MT, pois chegaram ao guichê da empresa Azul Linhas Aéreas sem tempo hábil. Alegam que o erro da apelada acarretou a perda do voo pelas apelantes, pois tivesse a ré cumprido com o horário pré-determinado, haveria a possibilidade de embarque para o voo de conexão. Sustentam que a empresa/ré não prestou qualquer auxílio material as reclamantes, pois estas tiveram que arcar com os custos de transporte (táxi) e hospedagem na cidade do Rio de Janeiro. Asseveram que os fatos narrados ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, configurando dano moral e material. Discorre acerca da responsabilidade objetiva da ré Colaciona precedentes jurisprudenciais a fim de amparar sua tese.

Pugna pelo recebimento e provimento do apelo (ID nº 124057643 - págs. 1-14).

O recurso não foi respondido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no presente feito, considerando que a apelante Maria Eduarda Queiroz Tercis atingiu a maioridade no decorrer do trâmite processual. (ID nº 125556152 - págs. 1-2).

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicio por adotar o relatório da sentença, da lavra do eminente magistrado JONES GATTASS DIAS:

M. E. Q. T., menor de idade, representada por sua genitora BENEDITA ADRIANA DE QUEIROZ e JOANA VIERA DE QUEIROZ propuseram a presente “ Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” em face de NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA, objetivando, em síntese, serem indenizadas pelos danos morais e materiais sofridos em decorrência da má prestação de serviços ofertados pela requerida.

Relatam que adquiriram, junto à requerida, passagens aéreas com destino a Londres, para passarem uma temporada em companhia de familiares lá residentes. O voo de ida ocorreu sem nenhum imprevisto e o voo de volta estava agendado para o dia 15.7.2019, partindo de Londres e pouso em Rio de Janeiro/RJ.

Informam que para o trecho Rio de Janeiro/RJ e pouso em Cuiabá/MT contrataram companhia aérea distinta (Azul Linhas Aéreas). Alegam que perderam o voo contratado com a Azul em decorrência do atraso nos serviços prestados pela requerida, de Londres ao Rio de Janeiro/RJ, com saída prevista para as 12h e chegada às 19h25min no mesmo dia 15.7.2019.

Insurgem-se contra a ausência de prestação assistencial e material por parte da ré, não lhe restando alternativa senão aguardar para, então, embarcarem no dia seguinte, situação que lhes acarretou gastos de R$ 143,00 com transporte e R$ 154,04 com hotel, sendo flagrante o descaso da requerida, que sequer lhes ofertou alimentação.

Por tais motivos, pedem a procedência do pleito, a fim de obterem a condenação da requerida ao ressarcimento das despesas descritas, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos. A inicial veio acompanhada de diversos documentos.

No despacho que ordenou a citação da ré, foi concedida a assistência judiciária gratuita, em favor das partes autoras e deferido o pedido de inversão do ônus da prova.

Audiência de conciliação restou infrutífera.

Em contestação, a requerida alega que o voo DI7501, trecho Londres/ Rio de Janeiro sofreu atraso de 46 minutos, por problemas climáticos, consequentemente não liberação do tráfego aéreo pelas autoridades aeroportuárias, o que configura força maior.

Enfatiza que as requerentes não contrataram qualquer voo de conexão com a Norwegian. Alega que as autoras agiram com negligência ao formar a conexão, sem observar o tempo mínimo para desembarque, retirada de bagagens, passar pela imigração (polícia federal), passar pela alfândega (receita federal), sair da área de desembarque internacional, percorrer um longo trajeto até a área de embarque doméstico, visto tratar de terminais distintos, se apresentar para check-in e despache de bagagens, o que demandaria tempo superior ao recomendado para embarque em voo doméstico (1h30minutos antes do horário previsto para partida do voo).

Salienta que além de todos os procedimentos relatados, a 2ª autora solicitou o serviço de cadeira de roda, o que por certo torna mais morosa a locomoção de um terminal ao outro, deixando nítido que o intervalo entre os voos era insuficiente. (1hora).

Aduzem que ao formarem a conexão, negligentemente, só observaram o horário programado para a aterrissagem, portanto, mesmo que o voo estivesse no horário não seria possível a conexão. Obtempera que o atraso na aterrissagem ocorreu por motivos alheios à sua vontade (força maior) e a perda da conexão por culpa exclusiva do consumidor, o que exclui a responsabilidade civil, salientando não haver nexo causal entre os danos descritos pelas autoras e a conduta da empresa aérea. Pede, assim, a improcedência do pleito. Junta documentos.

As autoras, em impugnação, reiteram o pleito inicial.

Instadas à especificação de provas, as autoras requereram o julgamento antecipado do mérito. Enquanto a ré não apresentou qualquer manifestação.

Sobreveio sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por M.E.Q.T., menor de idade, representada por sua genitora Benedita Adriana de Queiroz e Joana Viera de Queiroz em face de Norwegian Air Shuttle Asa, nos termos da fundamentação.

Irresignada, apela a parte autora sustentando, em síntese, que o erro da apelada acarretou a perda do voo pelas apelantes, pois tivesse a ré cumprido com o horário pré-determinado, haveria a possibilidade de embarque para o voo de conexão.

Adianto, o apelo não merece provimento.

A análise dos autos deve ser feita com base na relação das partes, qual seja: bilhete com saída de Londres no dia 15 de julho de 2019, às 12h00min, e chegada ao Rio de Janeiro às 19h25min do mesmo dia, e o atraso relacionado a este voo.

E, com relação a isso, verifica-se que a partida de Londres ocorreu com um atraso de 46 minutos, em decorrência de condições climáticas ou meteorológicas, competindo ao Juízo analisar se esse atraso justificaria os danos materiais e morais postulados na inicial.

E tenho que não.

O atraso no voo dos autores sequer ultrapassa o limite entendido como razoável pela ANAC (Resolução 141/2010) e pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (art. 230), que tem como parâmetro o limite de quatro horas, e que por isso não dá ensejo à responsabilização da parte ré a justificar a indenização pretendida.

É de notório conhecimento de que existe a possibilidade de ocorrer atrasos nos voos diante das próprias circunstâncias que cercam o transporte aéreo, onde condições climáticas, número de voos e outros elementos, fora do controle das transportadoras, influenciam a regularidade do serviço.

Portanto, o atraso inferior a quatro horas não é suficiente a caracterizar o dano pretendido pelas apelantes. Ainda, forçoso reconhecer que a cadeia de fatos que se sucederam (perda do voo com destino a Cuiabá, Mato Grosso) decorre da culpa exclusiva das demandantes.

Sucede que ao invés de adquirirem um bilhete único, partilharam a viagem em dois bilhetes: um com o trecho

Rio de Janeiro – Londres (ida e volta) operado pela recorrida e outro Rio de Janeiro - Cuiabá, operado por companhia diversa.

Entre os voos, dispunham as autoras de aproximadamente 01h50min (aterrissagem voo Norwegian às 19h25min e decolagem voo Azul às 21h15min), tempo que já se mostraria extremamente exíguo caso corresse tudo dentro da normalidade, a considerar que o horário de chegada previsto é o do pouso da aeronave.

Ainda mais porque no Rio de Janeiro as autoras também deveriam fazer o
check-in
e despachar a bagagem, para o que se exige pelo menos duas horas de antecedência, ainda mais quando se trata de desembarque de voo internacional.

E é sabido que entre o pouso e o passageiro efetivamente conseguir pegar a bagagem despachada, com sorte, decorrem apenas trinta minutos, diminuindo ainda mais o tempo para o
check-in
e embarque no voo seguinte.

Logo, agiram as autoras com culpa ao deixar uma janela exígua entre um voo e outro.

A situação seria diversa se as autoras/apelantes tivessem optado por adquirir um bilhete único, quando teria a companhia aqui demandada obrigação de garantir o embarque no voo seguinte, sendo responsável pela janela de tempo exígua entre um voo e outro, bem como por prestar assistência (translado, comida, hospedagem etc), ante o respectivo atraso.

Assim, ausente responsabilidade da recorrida pelos fatos que se sucederam em decorrência do atraso, é de ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC/15, majoro os honorários fixados pela sentença para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade judiciária com que litigam os autores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022